Tribunal: TJBA
Processo: 8009329-21.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8009329-21.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

EMENTA

Mandado de Segurança
Coletivo
impetrado por Associação dos Funcionários Públicos do estado da Bahia
.
Pretensão à implantação da p
rogressão funcional
por escolaridade
de servidores
do Município de Salvador
.
Preliminar de ilegitimidade ativa
por ausência de lista de associados
afastada
,
vez que,
consoante Súmula 629 do STF,
“
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Preliminar de
ilegitimidade ativa da Associação impetrante ao argumento de que não há pertinência temática entre os fins da Associação
e os

interesses dos servidores públicos do Município de Salvador
rejeitada, pois, conforme
o estatuto social,
a impetrante é
entidade representativa dos servidores públicos, que tem por finalidade, dentre outras, representar os servidores públicos, promovendo os meios necessários à defesa e segurança dos direitos e interesse dos associados, prestando-lhes toda a assistência necessária.
E
o ato taxado de ilegal, na presente ação coletiva, consiste na não concessão de progressão por titulação aos servidores públicos do MUNICÍPIO DE SALVADOR
em razão do disposto nos
artigos
34,
36 e 47 da
Lei Municipal n.
º 7.867/2010.
Tal questão possui pertinência temática com fins institucionais da associação impetrante, que, como visto, é entidade que visa representar os interesse dos servidores público no âmbito do Estado da Bahia, não havendo, em seu estatuto, qualquer restrição acerca do vínculo que possui o servidor público, se estadual, municipal ou federal.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal do Salvador rejeitada, vez que a aprovação em estágio probatório e a respectiva progressão funcional está no rol de suas competências, (art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município). Dessa forma, não há que se falar em incompetência deste Tribunal de Justiça.
O MUNICÍPIO DE SALVADOR aventou, também, preliminar de não cabimento de Mandado de Segurança Coletivo sob a alegação de que a situação jurídica em questão corresponde a situações individuais, que não se constituem como
direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
O art. 21 da Lei nº 12.016/2009, em concretização do art. 5º, LXX, da CF, atribuiu à associações a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo para a proteção de direitos coletivos e individuais homogêneos.
Ou seja,
não se presta à defesa de um direito individual. Os direitos coletivos, de acordo com a definição legal, são transindividuais e indivisíveis, e possuem como titulares um grupo de pessoas ligadas por circunstâncias de fato ou circunstâncias de direito.
Ao contrário dos direitos difusos e coletivos, os individuais homogêneos, previstos no inciso II do art. 21 da Lei 12016/2009, são apenas
acidentalmente
coletivos, ou seja, individuais em sua essência, mas que recebem tratamento coletivo, considerando a origem comum
e a
prevalência dos aspectos coletivos frente aos individuais
.
Com base nos
nos
artigos 34, 36 e 47 da
Lei Municipal n.
º 7.867/2010, a

impetrante almeja a progressão funcional por escolaridade de vários interessados, mas, cada um, com uma possível e determinada titulação, bem como cargo ocupado, duração e tempo do serviço tempo de serviço, relações jurídicas totalmente diversas entre cada servidor público municipal e o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.
Assim, a
pesar de decorrente de uma origem comum, tal requisito, na espécie, não concerne àquel
e
exigid
o
p
elo inciso II do parágrafo único do art. 21 da Lei 12016/2009
, já que as particularidades de cada um dos associados impede o tratamento coletivo, não se afigurando como direito individual homogêneo a ser amparado por ação mandamental coletiva, o que impõe o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.
Denega-se, portanto, a segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art.
6º
,
§ 5º
, da Lei n.º
12.016
/09 c/com o art. 485,
I
, do
CPC
).
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8009329-21.2019.8.05.0000
,

em que figuram como impetrante
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA
,
e impetrado, o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares de ilegitimidade
ativa do impetrante e de ilegitimidade
passiva da autoridade impetrada, acolhendo-se, entretanto, a preliminar de inadequação da via eleita,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: